Tribunal: TJDFT
Processo: 0740095-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740095-93.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO FELIX XAVIER SILVA AGRAVADO: JESSIKA ESTEFANY DA SILVA BARBOSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELSO FELIX XAVIER SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0741144-69.2022.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de JESSIKA ESTEFANY DA SILVA BARBOSA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 141887679 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau declinou de sua competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, reconhecendo a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação pactuado entre as partes, sob o fundamento de que devem ser observadas as regras de organização judiciária e que a subsistência da eficácia da cláusula contratual no caso concreto viola o princípio do juiz natural e a celeridade da prestação jurisdicional. Em suas razões (ID 41653992), o agravante sustenta que é totalmente válida a distribuição do feito no foro eleito no contrato de locação, neste caso, na Circunscrição Judiciária de Brasília, consoante o previsto no artigo 58 da Lei n. 8.245/1991. Ressalta que, no contrato de locação pactuado livremente, as partes, elegeram o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para executar o contrato locatício, bem como dirimir todas e quaisquer questões oriundas de sua interpretação e aplicação. Assevera que o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato (Súmula n. 335) e o Superior Tribunal de Justiça igualmente pacificou o entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula n. 33). Destaca que não há prejuízo às partes, muito menos abusividade, devendo prevalecer os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, para a manutenção da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato de locação. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a imediata devolução dos autos à Circunscrição de Brasília para regular tramitação até o julgamento definitivo do presente recurso. Em provimento definitivo, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim da demanda ser julgada e processada pela Circunscrição Judiciária de Brasília-DF. Preparo recolhido (IDs 41653993 e 41653994). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. Na origem, o agravante pretende a execução de título executivo judicial em desfavor da agravada, com quem pactuou contrato de locação de imóvel situado em Samambaia/DF. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de conhecimento de ofício e declinação da competência da demanda, a qual foi distribuída em decorrência do foro de eleição pactuado em contrato de locação, para o juízo do domicílio da parte executada e do local no qual situado o imóvel objeto da locação, sob o fundamento de abusividade da cláusula de eleição de foro. Os artigos 42, 43 e 44 do Código de Processo Civil estabelecem as regras gerais de competência nos seguintes termos: Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. (perpertuatio jurisditionis – grifo nosso) Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. É certo que de acordo com o artigo 46, caput e §2o, do Código de Processo Civil, as demandas fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bem móvel devem, em regra, serem processadas no foro do domicílio do réu, e, quando não conhecido ou incerto, no do autor. As partes podem também eleger o foro conforme disposição do art. 63, caput e §§1o e 4o, do Código de Processo Civil. Em se tratando de ação de execução, preceitua o artigo 781, caput e inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (grifo nosso) No caso em apreço, verifica-se que as partes celebraram contrato de locação residencial (ID 141170737), e a ação de execução de título extrajudicial foi proposta no foro estabelecido na cláusula vigésima primeira do contrato: CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO: Elegem as partes contratantes o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, para executar o contrato locatício, bem como dirimir todas e quaisquer questões oriundas da interpretação ou aplicação deste contrato, com exclusão dos demais, por mais privilegiadas que sejam. (grifo nosso) Dessa forma, a Circunscrição Judiciária de Brasília é territorialmente competente para processar e julgar a demanda. Tratando-se, pois, de competência territorial relativa, uma vez distribuída a ação e fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade da parte requerida, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, sob pena de prorrogação. No caso concreto, a agravada ainda não foi citada, mas ela pode, em sede de embargos à execução, nos termos do artigo 917, inciso V, do Código de Processo Civil, pleitear a prevalência do foro em que tem domicílio em detrimento daquele de eleição. A Súmula n. 335 do Supremo Tribunal Federal determina que (É) válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. O §3o do artigo 63 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de desconsideração da cláusula de eleição de foro se verificada a abusividade. Confira-se: Art. 63. . As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (grifo nosso) Ao discorrer acerca da abusividade, Daniel Amorim Assumpção Neves[3], ressalta a relevância de ser analisado caso a caso, e entende que a abusividade só estará presente na hipótese do foro indicado na cláusula de eleição ser prejudicial ao exercício da ampla defesa da parte requerida, nos seguintes termos: O Novo Código de Processo Civil não conseguiu se desvencilhar da abusividade da cláusula de eleição de foro, agora em qualquer espécie de contrato, e não só nos de adesão. Prevê o art. 63, § 3.o, a possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência territorial (na realidade a única espécie de competência relativa) sempre que a cláusula se mostrar abusiva. Entendo que essa abusividade, que deverá ser analisada no caso concreto e independentemente da qualidade do réu (o dispositivo não exige que o réu seja hipossuficiente), só estará presente na hipótese de o foro indicado na cláusula de eleição de foro ser prejudicial ao exercício de ampla defesa do demandado. Na hipótese dos autos, não há qualquer elemento que indique abusividade da cláusula de eleição de foro nem circunstância que inviabilize o direito de defesa. Verifica-se no contrato de locação de ID 141170737 do processo de origem, que o imóvel locado se situa em Samambaia/DF, e no endereçamento da petição inicial, que a executada também reside em Samambaia/DF, enquanto o exequente possui domicílio em Taguatinga/DF. Registre-se que, embora o imóvel esteja situado em Samambaia/DF, a imobiliária representante do locador tem escritório na Asa Sul, Brasília/DF, não havendo indício de escolha aleatória. Destarte, não há nenhum fundamento jurídico que respalde o entendimento a respeito da alegada abusividade pelo juízo a quo. Com a devida vênia ao criterioso tratamento dado à controvérsia pela ilustre magistrada de primeiro grau, diante da existência de cláusula contratual de eleição de foro e da ausência de abusividade, a r. decisão agravada contraria as Súmulas n. 335 do Supremo Tribunal Federal e 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a competência relativa não pode ser declarada de ofício. Dessa forma, não se é possível verificar, de plano, a abusividade da cláusula de eleição de foro diverso do domicílio do réu ou de qualquer das partes, de modo a se declinar de ofício a competência. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe dos julgados a seguir: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR E DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, as quais podem, segundo autorizado pelo art. 63, caput, do CPC, estabelecer foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 3. Caso concreto em que o juízo suscitado detém validamente competência territorial para o processamento da execução, porque nele as partes elegeram o foro e não se verificam indícios de abusividade na eleição, de modo que a declinação de ofício empreendida não se mostra consentânea com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico. 4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1618922, 07236084820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS ACESSÓRIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. 1. Tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação pelo réu (CPC, art. 64, caput c/c 337, II). 2. "É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato", STF, Súmula 335. 3. Demonstrado que a escolha do foro não ocorreu de forma aleatória e ausente qualquer elemento que indique abusividade da cláusula ou circunstância que inviabilize o direito de defesa (CPC, art. 63, § 3o), deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação, a não ser que o réu alegue a incompetência por meio da contestação. Precedentes desta Câmara. 4. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o suscitado. (Acórdão 1324854, 07016581720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. 1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou a remessa dos autos do processo para o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, ao considerar abusiva a cláusula de eleição de foro disposta no contrato de locação de imóvel residencial celebrado entre as partes. 1.1. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante suscitou conflito negativo de competência, aduzindo, para tanto, a impossibilidade de reconhecimento, de ofício, da alegada incompetência territorial. 2. O art. 63, § 3o, do CPC estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, se houver o reconhecimento de sua abusividade. 3. Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou mesmo a hipossuficiência da parte, decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, deve ser reputado válido e eficaz o aludido dispositivo contratual. 4. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes. Assim, pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência, sendo essa última a decorrência da ausência de exceção formal de incompetência territorial pelo réu, como disciplina o art. 65 do Código de Processo Civil. 4.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). (Acórdão 1437378, 07176914820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 20/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, demonstrada que a escolha do foro não ocorreu de forma aleatória e ausente qualquer elemento que indique abusividade da cláusula de eleição de foro ou circunstância que inviabilize o direito de defesa da demandada, descabida a declinação de ofício da competência à Circunscrição Judiciária de Samambaia. Portanto, considero configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ante a probabilidade de sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, até que seja analisada, com a acuidade necessária, a competência para processar e julgar a demanda de origem. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter o feito na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até julgamento de mérito do agravo. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022 às 12:08:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Lei 13.105/2015 – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, pág. 82.